Tribunal: TJBA
Processo: 0001324-90.2008.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001324-90.2008.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DERCILIO CASTELO BRANCO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS ARAUJO SAO MATEUS

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA – SUPOSTOS VÍCIOS DE CONSENTIMENTO – ERRO, DOLO E SIMULAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL – ART. 178, §9º, V, “b” DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – PRAZO DE QUATRO ANOS – EXCLUSÃO DO TERMO INICIAL DA CONTAGEM E INCLUSÃO DO TERMO FINAL – AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO – Art. 125 DO CÓDIGO CIVIL DE 2016 – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO “TEMPUS REGIT ACTUM” - INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA.

1. A pretensão dos apelantes visa à anulação de escritura pública sob a alegação de vínculos de consentimento, que sejam, erro, dolo e simulação, devendo-se observar o prazo prescricional de quatro anos, conforme disposto no art. 178, §9º, V, “b” do Código Civil de 1916.

2. O prazo prescricional tem início a partir da data da lavratura da segunda escritura de rerratificação, realizada em 12 de outubro de 1977, ocasião em que, segundo os apelantes, persistiram os vícios anteriormente alegados.

3. Considerando a exclusão do dia do começo e a inclusão do dia do término, nos termos do art. 125 do Código Civil de 1916, verifica-se que o prazo prescricional findaria em 13 de outubro de 1981;

4. Portanto, à luz da metodologia de contagem dos prazos estabelecidas em lei, verifica-se que a pretensão dos apelantes não foi fulminada pelo instituto da prescrição;

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001324-90.2008.8.05.0208
, em que figuram como apelante DERCILIO CASTELO BRANCO e outros e como apelada COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.